Tribunal: TJDFT
Processo: 0749764-20.2025.8.07.0016
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-10-03

Ementa:
DIREITO COMERCIAL E FALIMENTAR. APELAÇÃO CÍVEL. HABILITAÇÃO DE CRÉDITO. DECADÊNCIA. TERMO INICIAL DA CONTAGEM DO PRAZO TRIENAL. VIGÊNCIA DA NOVA LEI. RECURSO DESPROVIDO.
I – Caso em exame
1. A ação – Habilitação retardatária de crédito trabalhista em falência de empresa decretada em 19/3/2018.
2. Decisão anterior – A sentença declarou a decadência do direito e julgou extinto o processo, com resolução do mérito.
II – Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em examinar a possibilidade de aplicação do prazo decadencial do § 10 do art. 10 da Lei no 11.101/2005, incluído pela Lei no 14.112/2020, à falência decretada antes da alteração legislativa.
III – Razões de decidir
4. Na falência decretada antes da vigência da Lei no 14.112/2020, incide o prazo decadencial de três anos para a habilitação de crédito no passivo da Massa Falida, que, respeitado o direito adquirido no regime da lei anterior, é contado a partir da vigência da nova lei.
5. A habilitação de crédito foi proposta pelo autor após o prazo de três anos contados da vigência da Lei no 14.112/2020, por isso evidenciada a decadência do seu direito.
IV – Dispositivo
6. Recurso conhecido. Apelação desprovida.
Dispositivos relevantes citados: Lei no 11.101/2005, art. 10, § 10; Lei no 14.112/2020, art. 5o; CC, art. 207.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp n. 2.110.265/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 24/9/2024; TJDFT, Acórdão 2025241, 0782658-83.2024.8.07.0016, Relator(a): CARLOS PIRES SOARES NETO, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 23/07/2025; TJDFT, Acórdão 2001268, 0724183-03.2025.8.07.0016, Relator(a): MAURICIO SILVA MIRANDA, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 21/05/2025.